Tribunal: TJDFT
Processo: 0004146-43.2013.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.

1. Os embargos de declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade, exigindo-se, todavia, que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.

2. Não caracteriza omissão o fato de não terem sido abordados todos os dispositivos legais e teses apresentadas pela parte, se o julgador já encontrou motivo suficiente para proferir a decisão.

3. A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada (EDcl no AgInt no AREsp 1628786/PE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021).

4. Os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso, com a finalidade de reformar o julgado para que prevaleça o entendimento que a parte entende aplicável ao caso.

5. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (CPC, art. 1.025).

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.